Tribunal: TCU
Processo: 012.181/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 729/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o exame das ocorrências que ensejaram a instauração da presente tomada de contas especial evidenciou prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e considerando que o objeto do acordo em análise foi 100% executado, atingindo plenamente seus objetivos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa - TCU 71, de 28/11/2012, c/c art. 212 do RITCU, em determinar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 012.181/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Alicio da Silva Sfair (XXX.373.842-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Oiapoque - AP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da deliberação aos Srs. Francisco Milton Rodrigues (CPF XXX.970.565-XX) e Manoel Alicio da Silva Sfair (CPF XXX.373.842-XX) e, em obediência ao art. 18, § 6o, da Resolução-TCU 170/2004, à Caixa Econômica Federal; 1.7.2. determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 16, inciso II, da IN/TCU 71/2012, a baixa da responsabilidade pelo débito dos Srs. Francisco Milton Rodrigues (CPF XXX.970.565-XX) e Manoel Alicio da Silva Sfair (CPF XXX.373.842-XX).